Tribunal: TJMT
Processo: 0006716-59.2008.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006716-59.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSALINA IGNACIO (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SOLANA FATIMA CAVALHEIRO DAGHETTI - CPF: 048.732.449-86 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ROSALINA IGNACIO (APELADO), SOLANA FATIMA CAVALHEIRO DAGHETTI - CPF: 048.732.449-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ALESSANDRA CORTINA SANTOS - CPF: 037.329.009-83 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ALESSANDRA CORTINA SANTOS - CPF: 037.329.009-83 (ADVOGADO), MAURICIO MONTEIRO DE BARROS VIEIRA - CPF: 307.634.609-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - TEORIA DA
ACTIO NATA
- PRISÃO DE NACIONAL – DELEGADO DE POLÍCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO FALSO – DESAPARECIMENTO DO CUSTODIADO – DECLARAÇÃO DE ÓBITO – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – NEGLIGÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

(ART. 37 DA CF)– DANO MATERIAL –AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DA RENDA – DANO MORAL - EVIDENCIADO – PERÍODO DO JUROS DE MORA – DA CITAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

(ART 85, § 11, DO CPC) - PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Tema 940 do STF).

2. Os danos materiais devem ser provados (art. 944 do CC). Em sendo comprovada que em decorrência de negligência de agente público o autor/apelante
sofreu dano moral, a
fixação do
quantum
indenizável deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; e (2) suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos.

3.

O

dies a quo
do prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou efetiva ciência do dano – Teoria
actio nata
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os juros de mora incidem deste a citação até a data do efetivo pagamento - Tese 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, devem ser arcados
cada qual com os da parte contrária
– art. 86 do CPC

6.

Sentença em reexame reformada e, via de consequência, recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.Ma. Dra.
Tassia Fernanda de Siqueira
, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ROSALINA IGNÁCIO
em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao julgar parcialmente a ação, condenou o ente estatal a pagar a autora o montante de 500 salários-mínimos, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da data da sentença pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês até 10/01/2003, a partir daí 1% ao mês até 29/06/2009 e de 30/06/2009 a 25/03/2005 juros nos moldes aplicado à caderneta de poupança, a partir do evento danoso (desaparecimento da vítima).

Além disso, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe 20% do valor da condenação (ID 4553618 a 4553620).

Narra a autora/apelante que o Delegado de Polícia da Comarca de Poxoréo, Nabor Fortunado Dias, em 30/08/1984, na Fazenda Carazinho, auxiliou o cumprimento de mandado de prisão oriundo do Estado do Paraná em desfavor de seu esposo, Adelino Ignácio, e autorizou seu encaminhamento para aquele Estado com policiais paranaenses, sem previamente averiguar a veracidade do documento, a partir de então não se teve mais notícias do paradeiro do custodiado, sendo o óbito declarado por meio de justificação judicial, em 2005.

Afirma que os policiais paranaenses, Sd. Alberico Alves e o Sd. Fábio de Abreu Cezar, que solicitaram a colaboração do Delegado de Polícia de Poxoréo, munidos de mandado de prisão falso, foram processados criminalmente, por sequestro, cuja sentença reconheceu a inimputabilidade do Sd. Fábio, extinguiu a punibilidade do Sd. Alberico pela prescrição e absolveu o suposto mandante Ney Dias, por falta de provas.

Sustenta a responsabilização do ente estatal pelo evento danoso, por isso teria o magistrado singular se equivocado ao impor condenação apenas por danos morais, porque, de igual forma, ficou comprovada por meio dos depoimentos constantes no processo criminal colacionado, que a vítima era a única fonte de renda da família, composta por esposa e 4 filhos.

Consigna que a vítima tirava o sustento da família do bar/restaurante que ficava localizado na Fazenda Carazinho, onde residiam em 2 (dois) alqueires de terra, mas, após o evento danoso, foi expulsa com seus filhos de onde viviam pelo suposto mandante do crime de sequestro, Ney Dias.

Assevera, ainda, erro quanto ao período de aplicação dos juros de mora, isso porque foi restrito até o ano de 2015, quando, na verdade, dever ser até a data do pagamento do montante da indenização à autora/apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de condenar o recorrido em danos materiais, em juros de mora até a data do pagamento e, ainda, em honorários advocatícios recursais (ID 4553628 a 4553679).

O Estado de Mato Grosso recorre em busca de reformar a sentença sob o argumento, em preliminar, de incidência da prescrição, já que o desaparecimento do esposo da apelante ocorreu no ano de 1984 e a ação indenizatória somente fora proposta em 2008.

Verbera que o valor dos danos morais e dos honorários advocatícios fixados na sentença são excessivos e devem ser minorados em atenção ao princípio da proporcionalidade (ID 4553681).

As contrarrazões dos apelantes, Estado de Mato Grosso e de Rosa Ignácio, estão, respectivamente, acostadas nos IDs. 4553682 e 4553684.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 5523722).

O E. Relator, à época, declinou da competência para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento no IRDR no 85560/2016 (7623664), o que foi objeto de Embargos de Declaração (ID 8053339), cuja decisão firmou a competência deste Tribunal para julgamento do recurso (ID 78602989).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A alegada incidência da prescrição quinquenal não prospera.

A prova revela que o esposo da autora da ação, Adelino Ignácio, desapareceu em 30/08/1984, após o Delegado de Polícia de Poxoréo, Nabor Fortunato Dias, auxiliar policiais do Estado do Paraná a darem cumprimento mandado de prisão oriundo daquela unidade federativa, que, posteriormente, descobriu-se ser falso (ID 45552852).

A inicial revela que a autora/apelante enfrentou vários obstáculos e viagens para tentar localizar o paradeiro do esposo custodiado e transferido, ilegalmente, de Mato Grosso para o Paraná, tendo descoberto que na verdade se tratava de um sequestro, após um telefonema que exigia R$ 3.000.000.00 (Três milhões de Cruzeiros).

Todavia, como não obteve êxito em mais de 15 (quinze) anos, teve reconhecido o óbito por meio de justificação judicial no ano de 2005, conforme assinalado na sentença (ID 4552841,
4553618 a 4553620
e 4552844 a 4553501).

O artigo 1o do Decreto no 20.910/32 dispõe acerca da prescrição quinquenal de qualquer ação ou direito contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, a partir do fato ou ato do qual se originou,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado. Contudo, a aplicação literal dessa regra pode acarretar prejuízos àqueles que tiveram seus direitos violados.

Há casos que nem sempre se toma conhecimento imediato da violação de seu direito, como ocorreu na hipótese vertente.

De sorte que o Superior Tribunal de Justiça, acompanhado da doutrina, para solucionar tais situações, pautando nos princípios da eticidade, sociabilidade e boa-fé, adotou a teoria da
actio nata
, segundo a qual o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano. Cita-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL.1.
O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata. Precedentes.
[....][...] Erro médico. Prescrição. Termo a quo. A Turma, na parte conhecida, deu provimento ao recurso especial da vítima de erro médico para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância e mantida pelo tribunal de origem.
In casu
, a recorrente pleiteou indenização por danos morais sob a alegação de que, ao realizar exames radiográficos em 1995, foi constatada a presença de uma agulha cirúrgica em seu abdome. Afirmou que o objeto foi deixado na operação cesariana ocorrida em 1979, única cirurgia a que se submeteu. Nesse contesto, consignou-se que o termo a quo da prescrição da pretensão indenizatória pelo erro médico é a data da ciência do dano, não a data do ato ilícito. Segundo o min. Relator, se a parte não sabia que havia instrumentos cirúrgicos em seu corpo, a lesão ao direito subjetivo era desconhecida, portanto ainda não existia pretensão a ser demandada em Juízo. Precedente citado: REsp 694.281-RJ, DJ 20/9/2006”. (grifo nosso)

No mesmo sentido lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald
[1]
:

[...] a tese da
actio nata
, reconhecida jurisprudencialmente, melhor orienta a questão. Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, de um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular: Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento [...].

Como a ação indenizatória foi proposta somente em 2008 e a autora tomou conhecimento da violação de seu direito com a efetiva declaração de óbito do seu esposo por meio de justificação judicial findada em 2005, a pretensão deduzida na inicial não restou atingida pelo decurso do prazo prescricional.

Veja que não há como levar em conta como marco inicial da contagem do prazo prescricional da indenização datas anteriores, ou seja, quando ainda não se tinha certeza do óbito do esposo da autora/apelante.

Portanto, não prescrito os efeitos patrimoniais do evento danoso noticiado porque não ultrapassado o prazo estabelecido na legislação para a ação de danos contra a Fazenda Pública Estadual.

A propósito, colaciona-se julgados nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MANDATO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. DATA DA REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.2. O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.3. Nesse contexto, para alterar os fundamentos do acórdão, que compreendeu ser o termo a quo do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito, qual seja, a data do registro de representação junto ao Conselho de Ética da OAB, ante a falta de prova de que a autora teve ciência inequívoca sobre a prescrição da pretensão relativa à ação trabalhista patrocinada por sua então advogada, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável dada a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Com acerto agiu o magistrado singular, não merece retificação e/ou reforma essa parte da sentença recorrida.

Por isso, AFASTO a preliminar de incidência da prescrição na pretensão posta.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
ROSALINA IGNÁCIO
em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao julgar parcialmente a ação, condenou o ente estatal a pagar a autora o montante de 500 salários-mínimos, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da data da sentença pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês até 10/01/2003, a partir daí 1% ao mês até 29/06/2009 e de 30/06/2009 a 25/03/2005 juros nos moldes aplicado à caderneta de poupança, a partir do evento danoso (desaparecimento da vítima).

Além disso, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe 20% do valor da condenação (ID 4553618 a 4553620).

A autora recorre sob as alegações de que: 1) o ente estatal é responsável pelo fato de seu agente público, Delegado de Polícia de Poxoréo, ter contribuído para o desaparecimento da vítima, que teve seu óbito declarado judicialmente em 2005, quando auxiliou cumprimento de mandado de prisão falso em desfavor da vítima, sem as cautelas de estilos; 2) faz
jus
também à indenização por danos materiais, porque o custodiado desaparecido era única fonte de renda da família, composta inclusive por 4 filhos; 3) a incidência de juros de mora na indenização por danos morais deve ser até a data do pagamento do crédito e; 4) os honorários advocatícios recursais (ID 4553628 a 4553679).

Por sua vez, o ente estatal pretende reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de prescrição. No mérito, redução dos danos morais e dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, em conformidade com o princípio da proporcionalidade (ID 4553681).

A pretensão recursal posta cinge-se em saber se cabe ou não responsabilização do Estado de Mato Grosso, por danos materiais e morais, em favor da autora, pelo fato do Delegado de Polícia da Comarca de Poxoréo, Nabor Fortunato Dias, ter auxiliado policiais paranaenses a darem cumprimento a mandado de prisão oriundo do Estado do Paraná, em desfavor de Adelino Ignácio, esposo da autora, bem como autorizar seu cambiamento para aquela unidade federativa, sem averiguar a veracidade do documento, o que se descobriu ser falso, situação que contribuiu para o desaparecimento do nacional custodiado.

Revela a inicial que, no dia 30/08/1984, o Delegado de Polícia de Poxoréo, Nabor Fortunado Dias, juntamente com

policiais paranaenses, auxiliou o cumprimento de mandado de prisão oriundo do Estado do Paraná em desfavor de Adelino Ignácio, esposo da autora, na Fazenda Carazinho onde residiam, e autorizou seu cambiamento para a aquela unidade federativa, sem verificar a veracidade da ordem de custódia, que, posteriormente, descobriu-se ser falsa, situação que

contribuiu para o desparecimento do custodiado, com morte reconhecida em ação de justificação judicial em 2005 (ID 4552841).

Consta que os homens que se apresentaram como policiais paranaense ao Delegado de Polícia, Nabor Fortunato Dias, acompanhados do falso mandado de prisão do nacional Adelino Ignácio, realmente integravam a corporação castrense daquela unidade federativa. Contudo, o Sd. Fábio já estava na reserva e o Sd. Alberino licenciado (ID 4552945) .

A prova revela que os policiais paraenses responderam a procedimento disciplinar na corporação castrense que pertencem e, ainda, foram denunciados pelo crime de sequestro de Adelino Ignácio, mas a sentença criminal reconheceu
a inimputabilidade do Sd. Fábio, extinguiu a punibilidade do Sd. Alberico pela prescrição e absolveu o suposto mandante Ney Dias, por falta de provas (4553396/7 e
4552844 a 4553501
).

Veja que, no caso em exame, o agente público do Estado de Mato Grosso, investido no cargo de Delegado de Polícia, sem as devidas cautelas, auxiliou e participou da prisão ilegal do nacional Adelino Ignácio, presenciado por sua esposa, ora autora desta ação, contribuindo, por negligência, com o desaparecimento do detento.

Resta evidenciada a falha no serviço público, na medida em que o Delegado de Polícia, sem agir adequadamente no exercício da função, olvidou conferir a veracidade da ordem de prisão que auxiliou dar cumprimento.

Caracterizada a negligência do agente público, por ação, como descrito na inicial, que levou ao evento danoso para o qual em nada concorreu a vítima.

Presente, portanto, o nexo causal entre o dano e a conduta culposa. Logo, há demonstração suficiente da irregularidade na conduta adotada pelo agente público deste Estado.

Quanto aos danos materiais, insta pontuar que não se presumem, devem ser comprovados, porquanto a indenização se mede por sua extensão (art. 944 do CC).

Entretanto, como bem esclareceu o magistrado singular na sentença recorrida, não há documento capaz de comprovar a dependência financeira, tão pouco o valor mensal do lucro do bar que supostamente garantia o sustento da família da vítima, mas apenas mera estimativa em 10 salários-mínimos mensal, como indica a inicial.

Para invocar indenização por dano material, deve-se provar o dano que experimentou, demonstrando que o evento danoso lhe resultou em determinada perda financeira, cujo montante deve estar evidenciado. E, tal prova não veio nem mesmo na instrução probatória.

Sendo assim, não cabe condenação em danos materiais.

Por outro lado, o dano moral na relação descrita bem revela o sofrimento injusto infligido a autora que fora exposta perante a sociedade.

De fato, o abalo causado a autora/apelante, com o resultado da prisão ilegal de seu esposo, impingiu-lhe intenso sofrimento que retirou a normalidade de sua vida, para pior, porque ainda tinha quatro filhos para sustentar e dar exemplo.

In casu
, a detenção sem o devido respaldo legal, acabou por privar a autora/apelante e seus filhos da convivência familiar com seu esposo para o resto da vida (ID 4552845). Além de ter maculado a imagem dele com suposto envolvimento em crime.

Sabe-se que o questionado
quantum
indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atentar para as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, e seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de forma que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, devendo, ainda, inibir o ofensor à prática de futuras ofensas, atendendo à teoria do desestímulo
.

Dentro desse contexto fático jurídico e sopesando a jurisprudências pátria nessa natureza de ação, o quantum fixado em primeira instância mostra-se adequado e proporcional.

Nessa linha, cita-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.1.
A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos
.2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1823455/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) (grifo nosso)

“Responsabilidade Civil. Afogamento em represa. Óbito do filho dos autores. Sinalização inapropriada. Ausência de salva-vidas. Culpa da vítima inocorrente. Dano material pela extinção da vida não amparada no Direito.
Pensão mensal indevida. Danos morais ocorrentes
. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP, Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Material, 1000868-57.2019.8.26.0369 , Relator(a): Borelli Thomaz, Comarca: Monte Aprazível, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 16/09/2021, Data de publicação: 16/09/2021). (grifo nosso)

No que concerne à atualização monetária do valor da condenação, prospera a irresignação da autora, ora apelante.

Nota-se que os índices aplicados sob o valor da condenação estão em conformidade com o teor da Tese 905 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Todavia, vale ressaltar que a correção monetária deve incidir desde a data de seu arbitramento - Súmula 362 STJ - e os juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento da indenização/crédito e não até o ano de 2015, como consignou a sentença recorrida

Quanto à insurgência com o patamar dos honorários advocatícios fixados, impõe-se consignar que, embora atenda a complexidade da causa, o valor se mostra realmente excessivo porquanto fixado no percentual máximo e sem levar em consideração à sucumbência recíproca.

Como o artigo 86 do CPC dispõe que as despesas processuais devem ser divididas em proporções iguais entre as partes, sendo que cada qual arcara com os honorários advocatícios da parte contrária, fixo-os em 11% (dez por cento) sobre o valor da condenação, já levando em consideração o artigo 85, § 11, do CPC, ressalvadas eventuais isenções.

Sendo assim, merece reparo, aqui, a sentença reexaminada.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença reexaminada na parte relativa à aplicação dos juros de mora, que deve incidir, nos moldes do Tema 905 do Superior Tribunal, da citação até a data do efetivo pagamento da indenização/crédito e, ainda, no concernente aos honorários advocatícios fixo-os em 11% (onze por cento) para cada parte e, via de consequência,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário do Estado de Mato Grosso e
CONHEÇO
e
JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
o recurso de apelação da autora, Rosalina Ignácio.

[1]

FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. Parte Geral e LINDB, Volume I, 13a ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 622.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021